Tribunal: TJPA
Processo: 0816240-30.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 7928 - Liberdade Provisória
Data de julgamento: 2024-11-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0816240-30.2024.8.14.0000

PACIENTE: RODRIGO SOUSA DA SILVA

AUTORIDADE COATORA: JUIZO CRIMINAL DA COMARCA DE DOM ELISEU

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA:

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. CRIME DE ESTUPRO, ART. 121, § 2º, I e IV, DO CPB.

ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA PRISÃO EM RAZÃO DE A AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA TER SE REALIZADO APÓS O PRAZO DE 24 HORAS DA PRISÃO.
INOCORRÊNCIA
.
MERA IRREGULARIDADE PASSÍVEL DE CORREÇÃO, SÓ CABENDO O RECONHECIMENTO DE EVENTUAL NULIDADE SE DEMONSTRADO O PREJUÍZO SOFRIDO PELA PARTE, NOS TERMOS DA SÚMULA 563 DO STF. PRINCÍPIO
PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF.
PRISÃO EM FLAGRANTE DEVIDAMENTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. NOVO TÍTULO A JUSTIFICAR A CUSTÓDIA.

FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO QUE DECRETOU E DAQUELA QUE NEGOU PROVIMENTO AO PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA MEDIDA E PEDIDO DE CONVERSÃO DA PRISÃO PREVENTIVA EM CAUTELAR DIVERSA.
NÃO PROVIMENTO
. DECISÃO SINGULAR PELO DECRETO PRISIONAL E MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA PELA AUTORIDADE COATORA. PACIENTE QUE ESTEVE FORAGIDO DO DISTRITO DA CULPA, SÓ VINDO A SER CUMPRIDO O MANDADO DE PRISÃO EM OUTRA UNIDADE DA FEDERAÇÃO. PRESENTES OS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP. MEDIDAS CAUTELARES DO ART. 319 DO CPP QUE NÃO SE MOSTRAM SUFICIENTES AO CASO.

NULIDADE DO DECRETO PRISIONAL EM RAZÃO DA NULIDADE DA CITAÇÃO EDITALÍCIA
.
NÃO CONHECIMENTO
.
DEFICIÊNCIA INSTRUTÓRIA. AUSÊNCIA DE CÓPIA DO ATO COATOR – DECISÃO QUE DETERMINOU A CITAÇÃO DO PACIENTE POR EDITAL. DILAÇÃO PROBATÓRIA INVIÁVEL, POIS O
HABEAS CORPUS
, VIA DE COGNIÇÃO SUMÁRIA, VINCULADO À DEMONSTRAÇÃO, DE PLANO, DE ILEGALIDADE, NÃO SE PRESTA A DILAÇÃO PROBATÓRIA, EXIGINDO PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA DAS ALEGAÇÕES, SENDO ÔNUS DA IMPETRANTE TRAZÊ-LA NO MOMENTO DA IMPETRAÇÃO, MÁXIME QUANDO SE TRATAR DE ADVOGADA CONSTITUÍDA.

ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E DENEGADA.

ACÓRDÃO

Vistos e etc
...

Acordam, os Excelentíssimos componentes da Seção de Direito Penal, por unanimidade, pelo parcial
conhecimento
do
writ
impetrado e
denegação
da ordem nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, aos sete dias do mês de novembro do ano de dois mil e vinte e quatro.

Belém/PA, 07 de novembro de 2024.

DESª. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se da ordem de
H
abeas Corpus
Liberatório com Pedido de Liminar

impetrado
em favor de
RODRIGO SOUSA DA SILVA,
apontando como autoridade coatora o
Juízo Criminal da Comarca de Dom Eliseu
.

Alegou a impetrante, ID

22368043, em síntese,
que o Paciente sofre constrangimento ilegal em sua liberdade de locomoção em razão de ato do Juízo da Comarca de Dom Eliseu que, nos autos da ação penal nº 0801024-96.2024.8.14.0107, decretou sua prisão preventiva.

Aduz que desde o momento de sua prisão até o dia 24/09/24 lhe foi negado o constitucional direito à audiência de custódia, que só se realizou em 25/09/2024, mais de 03 meses após a prisão, razão pela qual deve ser relaxada, sendo incabível ao caso a cominação de medidas cautelares diversas da prisão, mas tão somente o relaxamento da prisão, ressaltando que desde o começo do feito este se mostrou confuso, o que impossibilitou o exercício da ampla defesa, restando configurado seu cerceamento.

Conforme a impetração, o Ministério Público ofereceu denúncia contra o paciente em razão da suposta prática do crime de homicídio qualificado, art. 121, § 2º, I e IV, do CPB, sendo determinada sua citação; que as tentativas para o ato se deram no endereço constante nos autos do IPL, sendo em seguida determinada sua citação por edital, não tendo o paciente comparecido ao ato ou constituído advogado, sendo os autos, em 11/04/2022, remetidos à Defensoria Pública, sendo certificada a expiração do prazo sem que aquele órgão se manifestasse, o que trouxe prejuízo ao paciente, porém, sem qualquer manifestação do órgão ministerial, o Juízo determinou a expedição de novo mandado de citação, no mesmo endereço na cidade de Dom Eliseu.

Afirma que o paciente é motorista e reside na Comarca de Marabá e seu endereço está atualizado nos órgãos oficiais, estaduais e federais, e que seu endereço está atualizado nos autos, mas, que este não foi tentado anteriormente à citação por edital, não se configurando os motivos autorizadores da prisão preventiva e que a manutenção desta se mostra ilegal.

Requer o relaxamento da prisão em razão da nulidade da citação por edital, em razão do que se mostra ilegal o decreto preventivo, mormente pelo feito ter se desenrolado sem defesa nos autos, restando patente o cerceamento de defesa, ressaltando que este jamais esteve foragido, pois desconhecia a existência de ação penal em seu desfavor, afirmando não terem ocorrido diligências necessárias à sua localização antes da publicação do edital, pleiteando pela nulidade do ato, principalmente por se mostrar carente de fundamentação a decisão e a ausência dos requisitos autorizadores da prisão cautelar, afirmando ser o paciente primário, possui ocupação lícita e é detentor de condições pessoais favoráveis.

Requereu, liminarmente, a concessão da liberdade ao paciente, ainda que com a cominação de medidas cautelares diversas,
nos termos do art. 319 do CPP,
devendo tal decisão ser ratificada ao final.

Juntou documentos.

Os autos foram inicialmente distribuídos perante o Tribunal Pleno, sendo determinada sua redistribuição perante a Seção de Direito Penal, ID 22371323.

Após regular redistribuição, foi denegado o pedido liminar e solicitadas informações à autoridade coatora, ID 22387253.

Informações prestadas em ID 22492176/80.

Encaminhados os autos à Procuradoria de Justiça esta se manifestou, em parecer de ID 22661922, pelo parcial conhecimento e denegação da ordem.

É o sucinto relatório.

VOTO

Trata-se, como ao norte relatado, da ordem de
H
abeas Corpus
Liberatório com Pedido de Liminar

impetrado
em favor de
RODRIGO SOUSA DA SILVA,
apontando como autoridade coatora o
Juízo Criminal da Comarca de Dom Eliseu
.

Preenchidos, em parte, os pressupostos de admissibilidade – legitimidade, interesse e possibilidade jurídica – conheço, em parte, do
writ
.

Aduz a impetrante que o paciente sofre constrangimento ilegal em sua liberdade de locomoção em razão da não realização da audiência de custódia no prazo previsto em lei, na medida em que esta não se deu no prazo de 24 horas a partir da prisão daquele.

Adianto que não se observa nos autos qualquer ilegalidade, mormente pelo fato de a conversão do flagrante em prisão preventiva constituir novo título, restando qualquer eventual ilegalidade superada pelo decreto da prisão preventiva, sendo neste sentido a jurisprudência, veja-se:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E POSSE ILEGAL DE ARMAS E MUNIÇÃO. ILEGALIDADE DO FLAGRANTE. POSTERIOR CONVERSÃO DO FLAGRANTE EM PRISÃO PREVENTIVA. NOVO TÍTULO. ABORDAGEM POLICIAL PRECEDIDA DE DILIGÊNCIAS. ENTRADA EM DOMICÍLIO. NOTICIADA OCORRÊNCIA DE CRIME PERMANENTE. EXAME MAIS APROFUNDADO DAS TESES A SER FEITO NA ORIGEM. NÃO MITIGAÇÃO DA SÚMULA 691/STF. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1. Eventual ilegalidade do flagrante fica superada com a decretação da preventiva, que constitui novo título a embasar a prisão cautelar. 2. Quanto ao primeiro recorrente, não se verifica ilegalidade em sua abordagem, pois precedida de investigações, a par da denúncia anônima, o que culminou com seu flagrante. Assim, a entrada dos policiais na residência se deu diante da notícia de ocorrência de crime permanente em seu interior, tudo em consonância com as investigações já em andamento em sede policial. 3. As questões postas em exame demandam averiguação mais profunda pelo Tribunal estadual, no momento adequado. Portanto, verifica-se não ser o caso de superação do enunciado nº 691 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. 4. Agravo regimental improvido. (STJ - AgRg no HC: 767363 PB 2022/0273020-4, Relator: REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 24/10/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/10/2022).

Quanto à alegada ilegalidade da prisão em razão de a audiência de custódia não ter ocorrido no prazo legal, qual seja, em 24 horas após a prisão do paciente, tenho que tal alegação não prospera, pois, como se observa dos autos, esta não se deu no prazo em razão da pendência de procedimento, perante o Superior Tribunal de Justiça, com a finalidade de dirimir conflito acerca da competência para a realização do ato (Conflito de Competência suscitado nos autos do Procedimento de Comunicação de Cumprimento de Mandado de Prisão n. 0801909-13.2024.8.14.0107), não havendo qualquer impedimento a que esta venha a ser realizada.

Ademais, apesar de não ter ocorrido a audiência de custódia no prazo de 24 horas, tal fato não conduz,
per si
, à revogação da prisão, mormente quando não demonstrado o efetivo prejuízo causado ao paciente, nos termos do art. 563 do CPP.

O C. STJ já reconheceu que a nova redação do § 4º do artigo 310 do Código de Processo Penal, alterado pela Lei nº 13.964/2019, ressalva a possibilidade de que, se constatada a ilegalidade da custódia, seja imediatamente decretada nova prisão, não sendo, portanto, o novo decreto ilegal, de modo que é plenamente admissível a realização posterior da audiência de custódia, a fim de preservar as garantias processuais de apresentação do acusado perante a autoridade judicial, já tendo o magistrado mantido a custódia ante a presença dos pressupostos autorizadores da medida e com base em fundamentos concretos.

Acerca da ausência de qualquer ilegalidade da prisão, em caso como o dos autos, é a pacífica jurisprudência, a saber:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA DA PRISÃO PREVENTIVA. NÃO IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA N. 182 DO STJ. AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA NÃO REALIZADA POR JUÍZO PLANTONISTA. REALIZAÇÃO POSTERIOR. POSSIBILIDADE. NULIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA SEM AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. NÃO OCORRÊNCIA. NÃO COMPROVAÇÃO DE PREJUÍZO. AGRAVO REGIMENTAL CONHECIDO EM PARTE E DESPROVIDO. 1. Incide a Súmula n. 182 do STJ quando a parte agravante não impugna especificamente todos os fundamentos da decisão agravada. 2. A alteração promovida pela Lei n. 13.964/2019 no art. 310 do Código de Processo Penal fixou o prazo máximo de 24 horas após a prisão para a realização da audiência de custódia, sob pena de a segregação ser tornada ilegal. A redação do § 4º do referido artigo ressalva a possibilidade de que, constatada a ilegalidade da custódia, seja imediatamente decretada nova prisão. 3. Admite-se a realização posterior da audiência de custódia, ocasião em que o juízo de origem poderá avaliar o pedido de revogação da prisão preventiva. 4.
A não realização da audiência de custódia não implica a ilegalidade do decreto preventivo, cujos fundamentos e requisitos de validade não incluem a prévia realização daquele ato, vinculados, por força de lei, ao que dispõem os arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal. 5. Nos termos do art. 563 do Código de Processo Penal, não se declara a nulidade de ato processual sem que haja efetiva demonstração de prejuízo, em observância ao princípio pas de nullité sans grief
. 6. Agravo regimental conhecido em parte e desprovido. (STJ - AgRg no HC: 675620 SP 2021/0194683-5, Relator: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 22/03/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/03/2022)

Ressalto, por fim, que o STF já pacificou o entendimento de que a não realização da audiência de custódia no prazo de 24 horas depois do flagrante constitui irregularidade passível de ser sanada, e que para seu reconhecimento a parte deve demonstrar o efetivo prejuízo sofrido, (Rcl 49566 AgR, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 04/11/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-221 DIVULG 08-11-2021 PUBLIC 09-11-2021), o que não restou demonstrado no caso em apreço.

Quanto à alegada nulidade do decreto prisional em razão da citação editalícia, acompanho a manifestação da Procuradoria de Justiça, pois efetivamente a defesa não trouxe aos autos a decisão que decretou a citação por edital o que impossibilita a análise dos fundamentos utilizados pelo magistrado singular ao determinar a publicação deste.

Por ser a presente ação constitucional de cognição sumária, esta não comporta dilação probatória, exigindo-se, por sua vez, que a prova seja pré-constituída, ou seja, a exordial deve vir instruída com todas as peças necessárias para compreensão e convencimento do julgador,
sendo ônus da impetrante trazê-las no momento da impetração, o que não foi feito no presente caso, onde foram juntados diversos documentos, não estando dentre estes a referida decisão.

Assim, deveria a impetrante ter colacionado aos autos cópia da decisão que decretou a publicação de edital para citação do ora paciente para análise dos fundamentos ali utilizados e não tendo a impetrante se desincumbido de tal mister, o
mandamus
não deve ser, neste ponto,

conhecido, pois ante a ausência de
documento essencial, impossível é a comprovação do alegado constrangimento e formação do convencimento desta Julgadora.

Acerca de tal obrigação pelo impetrante é pacífica a jurisprudência, a saber:

PROCESSUAL PENAL. GESTÃO FRAUDULENTA. APROPRIAÇÃO DE RECURSOS. CONDENAÇÃO CONFIRMADA EM SEGUNDO GRAU. RECURSO ESPECIAL PENDENTE DE JULGAMENTO. PRISÃO PREVENTIVA SUBSTITUÍDA POR LIBERDADE COM MONITORAMENTO ELETRÔNICO.
PRETENSÃO DE REVOGAÇÃO DA MEDIDA CAUTELAR. DEFICIÊNCIA INSTRUTÓRIA. AUSÊNCIA DE CÓPIA DO ATO COATOR E DA ÍNTEGRA DA SENTENÇA E ACÓRDÃO CONDENATÓRIOS. DILAÇÃO PROBATÓRIA INVIÁVEL. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.
1.
O habeas corpus, porquanto vinculado à demonstração de plano de ilegalidade, não se presta a dilação probatória, exigindo prova pré-constituída das alegações, sendo ônus do impetrante trazê-la no momento da impetração, máxime quando se tratar de advogado constituído
(HC n. 317.882/RJ, Relator Ministro NEFI CORDEIRO, Sexta Turma,DJe 31/8/2015). 2. Caso em que a defesa busca que seja afastada a aplicação da medida cautelar de uso de tornozeleira eletrônica. Contudo, o impetrante não juntou cópia das peças essenciais para a compreensão da controvérsia, tais como o ato inquinado supostamente coator que determinara a medida cautelar ora combatida, de modo a permitir exame de seus fundamentos, além de sentença, acórdão e recurso especial pendente de julgamento, para que se conheça das razões e termos da condenação e necessidade e/ou viabilidade da medida cautelar imposta. 3. Habeas corpus não conhecido. (STJ - HC: 621314 PR 2020/0278554-4, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 09/02/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/02/2021)

Assim, por ser o
habeas corpus
medida de natureza urgente e de cognição sumária cabe exclusivamente ao impetrante o ônus de produzir toda prova em favor de seu constituinte, devendo comprovar de plano suas alegações, o que não ocorreu no caso em questão, pois ausente documentação essencial, evidenciando a carência instrutória do presente
writ
, o que impossibilita vislumbrar do suposto e alegado constrangimento ilegal, impossibilitando, como consignado, o conhecimento deste ponto do
mandamus
.

No que concerne à alegada falta de fundamentação do decreto prisional, tem-se que tal alegação não prospera, pois se mostra a decisão que decretou, bem como aquela que indeferiu o pedido de revogação da medida devidamente fundamentada, estando presentes os requisitos do art. 312 do CPP, ante a prova da materialidade e indícios de autoria, restando presente a efetiva necessidade de resguardo da ordem pública, pois, ainda que alegue o paciente não ter se evadido do distrito da culpa, tem-se que o crime em questão teria supostamente ocorrido no ano de 2010, porém, sua prisão só ocorreu em 21 de junho do presente ano.

Ressalto que a impetrante não colacionou aos autos cópia do decreto cautelar, tendo tal deficiência instrutória sido suprida pelo magistrado singular em suas informações, onde relatou:

“A prova do crime e os indícios suficientes da autoria estão claramente evidenciados através dos depoimentos prestados perante a Autoridade Policial, além do que já existe denúncia formulada em face do acusado, evidenciando um mínimo de lastro probatório a embasar a ação penal. Por sua vez, faz-se mister que o Judiciário tome providências no sentido de acautelar o meio social e a própria credibilidade da justiça. O crime imputado ao acusado é de extrema gravidade e causou uma enorme repulsa e revolta na comunidade local, haja vista que foi perpetrado com violência contra a pessoa, causando a morte da vítima. Constata-se também a necessidade da prisão preventiva como meio assecuratório da aplicação da lei penal, uma vez que após o cometimento do delito, o acusado se evadiu do distrito da culpa, encontrandose em lugar incerto e não sabido. Ademais, a preventiva se torna indispensável, in casu, como forma de tutelar a ordem pública que estaria, invariavelmente, ameaçada com a liberdade do acusado, diante da gravidade do crime e da periculosidade do denunciado.”

Tendo o magistrado singular, ao se manifestar sobre o pedido de revogação da custódia cautelar do paciente, assim afirmado:

“Sem digressões jurídicas desnecessárias, é cediço que é da inteligência do art. 397 do Código de Processo Penal brasileiro que o Juiz deverá absolver sumariamente o acusado quando verificar existência de causa excludente de ilicitude, excludente de culpabilidade, atipicidade da conduta e quando a punibilidade de o acusado já estiver extinta.

Cumpre destacar que, nessa fase processual, meros indícios de autoria e prova da materialidade autorizam o prosseguimento do feito.

No caso em análise, a resposta à acusação não trouxe elementos capazes de ensejarem a absolvição sumária, prevista no art. 397 do Código de Processo Penal.”

Assim, restando presente indício de autoria e materialidade, bem como o fato de ter o paciente permanecido foragido por mais de 10 anos, uma vez que o crime, em tese, praticado ocorreu no ano de 2010, estando por todo este tempo paralisado o feito que só voltou a tramitar regularmente após sua prisão, na cidade de Aparecida de Goiânia/GO, sendo cumprido o mandado de prisão em junho deste ano restando efetivamente demonstrada a necessidade de resguardar a ordem pública, bem como a instrução processual e futura aplicação da lei penal, nos termos do art. 312 do CPP, não havendo que se falar em afastamento da prisão preventiva, em especial, no caso, quando incabível a sua substituição por outra medida cautelar menos gravosa.

Por último, cabe esclarecer que as circunstâncias subjetivas de primariedade, bons antecedentes, emprego lícito e residência fixa, por si sós, não constituem motivo bastante para ilidirem a custódia preventiva por haver elementos necessários e fundamentos suficientes à

decisão, nos objetivos legais autorizadores da prisão cautelar como “
in caso
”, de forma que se faz necessária a adoção de medidas mais rígidas e eficazes.

Portanto, a prisão preventiva do ora paciente foi mantida em razão da não alteração dos motivos de sua decretação, se mostrando efetivamente necessária sua manutenção, como ao norte delineado, não se observando a ocorrência de qualquer ilegalidade apta a alterar a decisão, havendo lastro concreto e válido a legitimar a constrição da liberdade do paciente, atendendo a exigência constitucional da efetiva fundamentação das decisões judiciais.

Ressalto que o crime, em tese, praticado pelo paciente é grave e justifica a manutenção da prisão preventiva na medida em que comprovada a materialidade e presentes indícios suficientes de autoria, preenchendo, portanto, os requisitos legais ao decreto preventivo.

Portanto, estando a custódia preventiva adequadamente motivada, fulcrada em elementos concretos a indicar a necessidade de resguardar a ordem pública, assim como a decisão que indeferiu o pedido de sua revogação, não há que se falar em ausência de fundamentação na manutenção do encarceramento, conforme nos ensina a jurisprudência, a saber:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. REVOGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. NÃO CABIMENTO
. APREENSÃO DE EXPRESSIVA QUANTIDADE DE DROGAS. APETRECHOS. REINCIDÊNCIA. DECISÃO FUNDAMENTADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A imprescindibilidade da prisão preventiva justificada no preenchimento dos requisitos dos artigos 312, 313 e 315 do CPP impede a aplicação das medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do CPP. 2. São fundamentos idôneos para a decretação da segregação cautelar no caso de tráfico ilícito de entorpecentes a quantidade, a variedade ou a natureza das drogas apreendidas, bem como a gravidade concreta do delito, o modus operandi da ação delituosa e a periculosidade do agente. 3. Os maus antecedentes e a reincidência evidenciam o maior envolvimento do agente com a prática delitiva, podendo ser utilizados para justificar a manutenção da segregação cautelar para garantia da ordem pública, com o objetivo de conter a reiteração delitiva. 4. Agravo regimental desprovido. (STJ, AgRg no RHC 150.263/MG, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 08/03/2022, DJe 11/03/2022).

RECURSO EM HABEAS CORPUS. ROUBO QUALIFICADO. NEGATIVA DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. FUNDAMENTAÇÃO VÁLIDA. REGIME SEMIABERTO. POSSIBILIDADE DA MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. JUÍZO SENTENCIANTE DETERMINOU A COMPATIBILIDADE DA PRISÃO COM O REGIME FIXADO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. 1 - Restou devidamente fundamentada a segregação cautelar, dado o fundado receio de reiteração delitiva, tendo em vista que as instâncias ordinárias asseveraram que o recorrente registra outras anotações criminais. Assim, demonstrada a periculosidade social do paciente, incompatível com a manutenção do status libertatis, revela-se necessária a prisão preventiva para garantia da ordem pública 2 - Não há incompatibilidade entre a negativa do direito de recorrer em liberdade e a fixação do regime semiaberto, caso preenchidos os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, porém é necessário compatibilizar a prisão cautelar com o regime inicial determinado na sentença condenatória. Precedentes. 3 - No caso, não há qualquer ilegalidade a ser sanada, posto que o Juízo sentenciante, apesar de ter fixado o regime prisional semiaberto, determinou que fossem adotadas as providências para que o sentenciado receba o tratamento destinado aos presos do regime semiaberto, inclusive, se for o caso, com a sua transferência para o estabelecimento penal compatível com regime prisional fixado. 4 - Recurso em habeas corpus improvido. (STJ - RHC: 140941 BA 2021/0003012-8, Relator: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Julgamento: 20/04/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/04/2021).

EMENTA AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IDONEIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. PERICULOSIDADE SOCIAL DOS AGENTES. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. HABEAS CORPUS INDEFERIDO. 1. É idônea a segregação cautelar fundada na garantia da ordem pública, quando evidenciada a gravidade concreta da conduta, revelada a periculosidade social dos agentes supostamente envolvidos no tráfico de grande quantidade de drogas e demonstrado o risco de reiteração delitiva. 2. Agravo regimental desprovido. (STF - HC: 201791 SP 0053675-51.2021.1.00.0000, Relator: NUNES MARQUES, Data de Julgamento: 22/08/2021, Segunda Turma, Data de Publicação: 30/09/2021)

Ressalto, por oportuno, que a prisão preventiva poderá ser decretada em qualquer fase do processo, bem como revogada a qualquer momento, desde que tenham desaparecido os motivos que a ensejou, sendo exigido como requisito ao decreto
apenas a presença de indícios suficientes de autoria e não sua prova cabal, que só é exigida para uma eventual condenação, após a devida instrução processual, como se denota da ementa a seguir:

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
HABEAS CORPUS
. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO QUALIFICADA, CÁRCERE PRIVADO E SEQUESTRO QUALIFICADO, ROUBO MAJORADO, DANO QUALIFICADO, CONSTITUIÇÃO DE MILÍCIA PRIVADA, INTEGRAR ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, TORTURA E OBSTRUÇÃO DA JUSTIÇA. NEGATIVA DE AUTORIA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA.
PRISÃO PREVENTIVA
. ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO PRISIONAL. SEGREGAÇÃO CAUTELAR DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. NECESSIDADE DE INTERRUPÇÃO DAS ATIVIDADES PELA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. CONTEMPORANEIDADE DA MEDIDA. NOVOS ARGUMENTOS HÁBEIS A DESCONSTITUIR A DECISÃO IMPUGNADA. INEXISTÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I –
Para a decretação da custódia cautelar exigem-se indícios suficientes de autoria e não a sua prova cabal, o que somente poderá ser verificado em eventual decisum condenatório, após a devida instrução dos autos. (...)
É assente nesta Corte Superior que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob
pena
de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos. Precedentes. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC 698.356/RR, Rel. Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), QUINTA TURMA, julgado em 23/11/2021, DJe 26/11/2021).

Na lição de Fernando da Costa Tourinho Filho, lembrando Bento de Faria, ao denominar a prisão preventiva como uma 'injustiça necessária do Estado contra o indivíduo', ressalva:

'Se é injustiça, porque compromete o 'jus libertatis' do cidadão, ainda não definitivamente considerado culpado, por outro lado, em determinadas hipóteses, a Justiça Penal correria um risco muito grande deixando o indigitado autor em liberdade.' ('Processo Penal', Ed. Saraiva, 11ª edição, vol. 3, pág. 418).

Tanto é assim que a
Constituição Federal
expressamente excepciona a prisão em flagrante e as prisões processuais decretadas por Autoridade Judiciária da garantia à liberdade contida no inciso
LXI
, de seu art.
5º
, o que demonstra que não há qualquer incompatibilidade entre aquelas hipóteses de custódias processuais e o princípio da presunção de inocência contida no inciso LVII do mesmo dispositivo constitucional, inclusive como já ficou assentado na Súmula nº 09 do Colendo Superior Tribunal de Justiça.

Portanto, não prospera a alegação de falta de fundamentação da decisão que indeferiu o pedido de revogação do decreto preventivo, não havendo como ser dado provimento ao pleito, sendo de bom alvitre ressaltar que o crime pelo qual responde o paciente possui pena superior a 04 anos de reclusão, requisito também considerável para a manutenção da custódia cautelar, nos termos do art. 312, do CPP, não sendo as alegadas condições pessoais do paciente, como ao norte salientado, suficientes à concessão da ordem, nos termos da Súmula 08 desta Corte, não se mostrando igualmente suficientes ao caso a cominação de medidas cautelares diversas da prisão, nos termos do art. 319 do CPP, pois tais não têm o condão de impedir que o ora paciente se evada do distrito da culpa.

Ante o exposto, e acompanhando o parecer ministerial, conheço, em parte, do
writ
e denego a ordem, nos termos da fundamentação
.

É como voto.

Belém/PA, 07 de novembro de 2024.

DESª. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 07/11/2024